Tribunal: TJMT
Processo: 1050808-11.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050808-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GESSI DE FATIMA CANGUSSU BRITO - CPF: 762.314.538-04 (RECORRENTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1050808-11.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

GESSI DE FATIMA CANGUSSU BRITO

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da inicial para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRECLUSO

Quanto a preliminar de inovação recursal, arguida pelo recorrido, essa confunde-se com o mérito e seu acolhimento não implica em extinção do feito. A recorrente requereu alternativamente a extinção do feito para a demanda ser distribuída na justiça comum. No entanto, o pedido de perícia grafotécnica não merece prosperar, na medida em que se trata de inovação recursal, estando ausente o pleito correspondente na impugnação então apresentada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Recorrente alegou que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado, mesmo assim recebeu em sua conta o valor de R$1.626,21, a ser pago em 84 parcelas de R$ 40,66.

Em contestação a empresa juntou contrato assinado juntamente com documento pessoal, sendo o mesmo documento apresentado pela autora.

Em sede de impugnação a recorrente apenas requereu a revelia do recorrido, visto que não compareceu a audiência de conciliação e apresentou a contestação de forma intempestiva.

Nada falou sobre o contrato e o documento juntado, tornando-se incontroversas as provas acostadas, se esquecendo que, mesmo que eventualmente revel, esta não induz necessariamente de forma automática a procedência podendo o revel juntar documentos e até mesmo produzir provas nos autos, como no presente caso.

Em sede de recurso a autora questiona a assinatura posta em contrato, alegando não ser sua. Aduz que o endereço está divergente, posto que reside em Cuiabá, mas no documento consta Rondonópolis.

No entanto, ao consultar o comprovante de residência dos autos, está em nome de terceiros, não havendo prova nesse sentido.

Por fim, os e-mails juntados no recurso, de uma tentativa de acordo, foram trocados com um correspondente bancário e não com o recorrido. Pela leitura do mesmo, a recorrente não conseguiu formalizar o acordo pelo motivo do Banco passar orientações diversas daquelas apresentadas pelo correspondente bancário.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar ao recorrido qualquer ilegalidade em sua conduta.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022